Tribunal: STF
Processo: Rcl 45860
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisões do Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que manteve os efeitos condenatórios da ação, inclusive com antecipação de constrição patrimonial, em afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no bojo da PET 6.485/DF.
    Em suas razões, a defesa constituída narra que: (a) o reclamante Hildo Mascarenhas Alves da Silva Filho, ex-executivo da Odebrecht, firmou acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, homologado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da aludida PET 6.485; (b) as cláusulas 9ª e 17ª do acordo possibilitam o compartilhamento de provas com o Ministério Público Estadual, inclusive na esfera administrativa, todavia restringem a sua utilização para a postulação de efeito apenas declaratório dos atos de improbidade administrativa; (c) a cláusula 4ª, p. 12, dispõe que “os Ministérios Públicos que receberem os depoimentos e demais provas apresentadas pelo Colaborador em decorrência desta avença, deverão observar os termos estabelecidos neste acordo, no juízo de sua atribuição”.
    Sustenta que, nada obstante esse caráter restritivo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, sem aderir ao acordo de colaboração, ajuizou ação civil pública de improbidade administrativa, pleiteando a condenação do ora reclamante e a indisponibilidade liminar de seus bens, pedido aquiescido pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo/SP.
    Aduz, ainda, que o Juízo reclamado indeferiu o pedido de extensão formulado com esteio nas decisões da Suprema Corte nas RCLs 40.318 e 40.067, versadas sobre o mesmo objeto subjacente aos presentes autos.
    Ressalta, ademais, o comprometimento do reclamante em adimplir todas as obrigações estipuladas, de modo que, comprovado o pagamento integral da multa, o reclamante prossegue no cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto diferenciado.
    Com essas considerações, postula a concessão da medida liminar para “SUSPENDER AS DECISÕES da 13ª Vara da Fazenda Pública de São/Paulo que determinaram a constrição dos bens do Reclamante”. No mérito, requer o provimento da ação constitucional, “cassando-se definitivamente a decisão da 13ª Vara da Fazenda Pública de São/Paulo, para restituir a autoridade da decisão exarada pelo Exma. Ministra Carmén Lúcia nos autos da Pet 6.485/DF” (e.Doc. 1, fls. 21-22). 
    É o relatório. Decido.
    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar, tampouco urgência apta a exigir imediato pronunciamento desta Suprema Corte. 
    Na hipótese, o cerne da irresignação veiculada pelo reclamante diz com a possível afronta à autoridade da decisão proferida nos autos da PET 6.485, que homologou o acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e o ora reclamante, no qual constam cláusulas ditas incompatíveis com a constrição judicial decretada pelo Juízo de origem, circunstância já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em decisões proferidas nas RCLs 40.318 e 40.067, ambas de minha lavra. 
    De seu turno, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de extensão dos efeitos das aludidas decisões, pertinentes a outros colaboradores, ressaltando que “as condições subjetivas de ambos é distinta dos demais requeridos, não se aplicando a extensão dos efeitos da delação premiada” (e.Doc. 9). Como resultado, permanece válido o gravame da indisponibilidade dos bens outrora imposto ao reclamante no bojo da Ação Civil Pública 1043973-96.2018.8.26.0053 (e.Doc. 4). 
    A despeito dos judiciosos argumentos encampados pela defesa, não há como asseverar, ao menos por ora, a incompatibilidade que se aponta, sobretudo porque não foram coligidos aos autos o termo de colaboração firmado pelo reclamante. 
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar. 
    Intime-se a defesa para apresentar os documentos necessários à melhor compreensão da controvérsia.
    Intime-se, ainda, a autoridade coatora, solicitando-lhe que sejam prestadas informações, no prazo de até 10 (dez) dias. 
    Com as informações, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação, pelo mesmo lapso temporal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente